Tribunal: TJMT
Processo: 1000634-91.2019.8.11.0046
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000634-91.2019.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RAIMUNDO TAWANDE - CPF: 018.751.762-25 (APELADO), CLAUDINEYA SEGURA DE OLIVEIRA - CPF: 817.346.111-20 (ADVOGADO), THAIANE BLANCH BENITES - CPF: 874.075.151-15 (ADVOGADO), FELIPPE BENDER TAQUES - CPF: 028.274.031-70 (ADVOGADO), ANTONIO MARCOS ALVES DA COSTA - CPF: 202.814.838-17 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000634-91.2019.8.11.0046

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: RAIMUNDO TAWANDE

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO COM INDÍGENA - LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEDUÇÕES INDEVIDAS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DANO MORAL CONFIGURADO – REPARAÇÃO NECESSÁRIA – MÁ-FÉ CONSTATADA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NESTA VIA – ART. 85, §11, DO CPC -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Se a instituição financeira não comprova a regularidade do empréstimo consignado firmado com indígena, tem-se por inexistente a dívida, e as deduções efetivadas na aposentadoria são indevidas e configuram ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa prova.

Constatada a má-fé, as parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas em dobro (art. 42 do CDC).

Em caso de não provimento do Recurso, os honorários advocatícios devem ser majorados pelo Tribunal (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente para declarar nulo o contrato descrito na inicial, condenar o réu à restituição em dobro dos valor indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor, ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária a partir do arbitramento, bem como a arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

O apelante aduz a regularidade do ajuste e diz que não ficou configurado o dano moral. Subsidiariamente, pede a redução da quantia indenizatória fixada. Sustenta ser descabida a restituição em dobro do indébito.

Intimado, o apelado não apresentou contrarrazões.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pelo não provimento do Recurso (ID 57236971).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recentemente, no julgamento da AP n. 0000234-67.2017.8.11.0110, caso similar a este, o Des. Guiomar Teodoro Borges proferiu voto nos seguintes termos:

Embora seja certo que o art. 232 da CF assegura aos índios, suas comunidades e organizações legitimidade para ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses, não se pode, a partir daí, concluir que o silvícola deva ser tratado, nas relações que mantem com terceiros, não indígenas, com igualdade de tratamento no que tange a teoria dos atos jurídicos em geral. Enfim, não tornou o indígena igual ao não índio para efeito de eficácia dos atos jurídicos que possa eventualmente praticar.

(...) conclui-se que ao atribuir a titularidade da defesa de direitos e interesses aos próprios indígenas e respectivas organizações comunitárias, pretendeu-se, isto sim, ampliar o leque de proteção, naturalmente que por conta da deficiência dos órgãos estatais, até então encarregados quase com exclusividade desse mister, mas sem a perspectiva de sujeitos de direito.

Mas, mão se pode, a partir daqui, imaginar-se que os direitos e interesses dessa natureza de direitos protegidos possam ser tratados sem exame das especificidades inerentes à cultura indígena, quando posto em relevo esses direitos e interesses no equilíbrio das relações jurídicas e suas consequências na compreensão da vida social.

(...) Verifica-se, então, uma situação de desequilíbrio entres as partes, porquanto o autor é pessoa indígena e idosa, que não detém, por conta de sua condição vulnerável, bastante compreensão das consequências que decorrem da celebração de negócios jurídicos, máxime contratos bancários.

Como se vê, em hipóteses como esta não é possível presumir que a autonomia da vontade foi plenamente exercida pelos consumidores, uma vez que se encontram em posição de extrema vulnerabilidade perante a parte contrária, uma instituição financeira de grande porte.

Essa situação é evidenciada pelas recentes mudanças realizadas na Instrução Normativa INSS/PRES n. 28/2008 pela Instrução Normativa n. 100, de 28 de dezembro de 2018, que revelam que as propostas feitas a pensionistas têm sido atitude corriqueira dos Bancos.

O art. 373, II, do CPC estabelece que
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
, o que não foi cumprido neste caso, sobretudo porque nem ao menos trouxe aos autos o contrato supostamente firmado.

Assim, não demonstrada a adoção das cautelas imprescindíveis e nem o devido esclarecimento sobre os efeitos da avença, deve ser declarada nula.

O dano moral está caracterizado, pois os abatimentos no benefício previdenciário do apelado com origem em contrato que não firmou trouxeram-lhe transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, sobretudo ante a natureza alimentar dessa verba.

Quanto ao valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

À vista desses critérios, os R$ 5.000,00 fixados na sentença devem ser mantidos, pois estão inclusive abaixo do que têm aplicado o STJ e este Tribunal em situações análogas.

Para ilustrar:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso especial provido.
(REsp 1197929/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011).

Desta Câmara:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - ILEGITIMIDADE PASSIVA – ALEGAÇÃO INFUNDADA – CADEIA DE FORNECEDORES - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – PRELIMINAR REJEITADA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO COM INDÍGENA IDOSO E SEMIANALFABETO - LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR REPARATÓRIO FIXADO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA – RECURSO PROVIDO.

O Código de Defesa do Consumidor (arts. 7o e 34) estabelece a responsabilidade solidária de todos aqueles que integram a cadeia de negócios do produto fornecido ou serviço contratado.
Mantém-se no polo passivo o réu que não comprova sua ilegitimidade para figurar na lide.

Se a instituição financeira não comprova a regularidade do empréstimo consignado firmado com indígena idoso e semianalfabeto, tem-se por inexistente a dívida, e as deduções efetivadas na aposentadoria são indevidas e configuram ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa prova.

Constatada a má-fé, as parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas em dobro (art. 42 do CDC).

Os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais (AgRg no AREsp 489.474/MA).
(AP 1000831-86.2018.8.11.0044, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2020)

E ainda: AP 1001234-55.2018.8.11.0044, AP 1001065-68.2018.8.11.0044, AP 1001067-38.2018.8.11.0044, AP 1001062-16.2018.8.11.0044, AP 1001059-61.2018.8.11.0044, AP 1000789-37.2018.8.11.0044.

Ante a má-fé do apelado em não observar os requisitos indispensáveis à contratação, a devolução tem de ser em dobro (art. 42 do CDC).

Nesse sentido: AP 1001302-41.2018.8.11.0021; AP 1000247-88.2018.8.11.0021; AP 1000106-69.2018.8.11.0021; AP 1000055-58.2018.8.11.0021.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Em razão do resultado do julgamento, majoro os
honorários advocatícios de 10% para 20% sobre o valor da condenação (art. 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020